Tribunal: TJDFT
Processo: 0752927-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, (ii) se é possível suscitar, em apelação, matéria não submetida à análise do r. Juízo de origem e (iii) se é cabível a constituição de título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada para julgar improcedente o pedido monitório, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade.
4. É inviável, em apelação, suscitar temas inéditos, não apresentados em tempo e modo oportunos ao r. Juízo de origem, por caracterizar supressão de instância e indevida inovação recursal, o que leva ao conhecimento parcial do recurso.
5. De acordo com o art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
6. Em observância ao art. 700, § 2o, do CPC, a autora apresentou a cédula de crédito bancário “CCB 65367828”, no valor de R$31.223,98 (trinta e um mil duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), assinada pelo réu em 31/8/2020, e a correspondente atualização monetária. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível (art. 28, caput, da Lei n. 10.931/2004).
7. O réu alega a inexigibilidade da obrigação, mas não nega a higidez da cédula de crédito bancário, tampouco nega o recebimento do crédito nela previsto. Ainda que eventual falha nos descontos das parcelas devidas pelo apelante possa ser atribuída à credora, não afasta a exigibilidade do débito previsto na cédula de crédito bancário, sob pena de enriquecimento indevido do tomador do empréstimo (art. 884 do CC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.